Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA contra decisão que, nos autos do pedido de concessão de tutela antecipada em caráter antecedente antecipada contra a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), indeferiu a liminar vindicada. Em suas razões recursais (ID 44369638), o agravante/autor sustenta ser-lhe devida aposentadoria complementar a ser paga pela fundação agravada/ré em razão de sua aposentadoria por invalidez reconhecida pelo seu órgão empregador, no caso, a Câmara dos Deputados. Aponta pela existência de urgência no início do pagamento do benefício devido, em função da redução drástica de sua remuneração mensal desde quando passou a contar, unicamente, com o pagamento do benefício previdenciário pago pelo INSS. Esclarece ter requerido o pagamento do benefício complementar devido pela agravada/ré no dia 15/02/2023, contudo, ainda não obteve resposta. Ressalta que “a ré não efetua pagamentos complementares em outras datas, o autor poderá receber sua primeira complementação de aposentadoria por volta do dia 10 ou 11 de abril, ou seja, quase dois meses após o protocolo do pedido administrativo, o que vai comprometer o sustento da família e o pagamento das dívidas, como escola de filho, prestação da casa etc, situação que não foi levada em consideração pelo juízo singular”. Destaca que “a discussão ora apresentada não é previdenciária, não envolve forma de cálculo nem valor do benefício, nem interessa ou atinge direta ou indiretamente a União Federal. Trata-se de obrigação de fazer, qual seja, implementar benefício complementar sobre o qual não há divergências a respeito do direito ao seu recebimento. A ordem simplesmente, data máxima vênia, é: “agilizem a análise e implementem e paguem imediatamente ao autor o complemento de sua aposentadoria, sob pena de multa diária”. Pugna, ao final, pelo deferimento da liminar vindicada e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de determinar a expedição de ofício ou qualquer forma mais eficaz de comunicação urgente para que a agravada implemente o benefício do autor ou, subsidiariamente, para que seja determinado o pagamento do benefício no dia 15 de março, dia correspondente ao final do prazo administrativo de análise, independentemente do calendário de pagamento mensal dos benefícios prestados pela entidade agravada/ré. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferi os benefícios da gratuidade de justiça postulados pelo agravante/autor, limitados, contudo, à interposição do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Indeferi o pedido liminar. Agravo interno interposto contra a decisão de ID 44965563. Contrarrazões ID 45673545 e 45682896. É o relatório. DECIDO. Foi noticiado o cumprimento voluntário da obrigação perseguida pelo agravante/autor por meio da presente irresignação recursal. Nesse caso, a decisão agravada perdeu o objeto porque não há mais interesse recursal na obtenção de provimento jurisdicional que imponha o cumprimento de obrigação já assumida voluntariamente pela parte adversa. Assim, considerada a perda superveniente do interesse/utilidade da procedência vindicada em sede recursal, resta prejudicada a análise da irresignação trazida à esta Corte de Justiça. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.